Tribunal: TJSP
Processo: 1503049-92.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Apelação Criminal. Receptação qualificada. Preliminar de nulidade da sentença por violação aos princípios da correlação e ao artigo 155, do CPP, rejeitada. Mérito. Autoria e materialidade comprovadas. Prova segura do conhecimento da origem ilícita do bem. Acusado confesso. Crime praticado no exercício de atividade comercial. Condenação mantida. Dosimetria fixada com critério. Acusado que

Ementa:

Apelação Criminal. Receptação qualificada. Preliminar de nulidade da sentença por violação aos princípios da correlação e ao artigo 155, do CPP, rejeitada. Mérito. Autoria e materialidade comprovadas. Prova segura do conhecimento da origem ilícita do bem. Acusado confesso. Crime praticado no exercício de atividade comercial. Condenação mantida. Dosimetria fixada com critério. Acusado que ostenta maus antecedentes. Fixado o regime prisional inicial semiaberto e substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos. Pena de prestação pecuniária readequada. Preliminares rejeitadas e, no mérito, recurso parcialmente provido.